Tribunal: TJMT
Processo: 0001305-11.2011.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001305-11.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLIRIO MOSCHETTA - CPF: 156.533.589-91 (EMBARGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001305-11.2011.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: OLIRIO MOSCHETTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,
contra acórdão que proveu em parte o seu recurso de apelação, para suprir omissão no julgado.

O embargante afirma que o acórdão é omisso, por não ter apreciado a questão posta, isto é, que não se pode declarar quitado o contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor apenas pelo pagamento do valor correspondente ao negócio de compra e venda.

Assevera que são dois negócios jurídicos totalmente diferentes, o de compra e venda firmado entre o apelado e a empresa que lhe vendeu o veículo e o de contrato de financiamento firmado entre os litigantes, tendo revertido o pagamento em favor daquela empresa que vendeu o veículo 0km (Toyota Hilux CD 4X4 SRV Turbo Diesel) e assumido o embargado a obrigação de pagamento do valor mutuado, mas a devida e necessária remuneração. Não se mostra correta a decisão que declara a quitação de contrato de financiamento, com base em valores de compra e venda, sem considerar a necessidade da devida remuneração, através do pagamento de juros remuneratórios.

Expõe que o negócio jurídico realizado entre as partes é bilateral, pois existe prestação (concessão de empréstimo) e contraprestação (pagamentos de parcela mensal, juros remuneratórios, tarifas e encargos) estipulada entre as partes, e oneroso comutativo pois onde existe prestação mútua e já estabelecidas consequências do cumprimento ou não do contrato, tendo cada parte uma obrigação para com a outra já determinada.

Aduz que o embargado não nega a existência do contrato de empréstimo para aquisição do veículo, apenas discutindo os valores que corresponderiam a sua contraprestação pelo mutuo concedido. Assim, foi demonstrada a existência do contrato de empréstimo para aquisição do veículo.

Quanto a inexistência de contrato escrito válido, em razão da falsidade da assinatura do embargado nos documentos apresentados, há que se destacar que no Código Civil o art. 107 diz:
“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.
Ou seja, os contratos feitos de maneira escrita não são os únicos válidos no meio jurídico, a não ser que a lei exija que eles sejam feitos dessa maneira.

Argumenta que sendo incontroversa a existência, validade e regularidade do contrato de empréstimo para aquisição do veículo, sem que se verifique a existência de qualquer hipótese de invalidade do negócio jurídico, previstas no art. 166 e 171 do Código Civil, entende-se que Vossa Excelência deveria ter abordado a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Além dos princípios contratuais tradicionais, como autonomia da vontade, liberdade contratual, relativismo contratual e boa-fé subjetiva, hodiernamente, no modelo contratual, hão de ser observados outros princípios, como a boa-fé objetiva, o equilíbrio econômico-financeiro e a função social do contrato.

Alega que a conclusão do julgado se mostra equivocada, caracterizando eventualmente
error in judicando
, decorrente de suposta má interpretação dos fatos e da lei aplicável ao caso concreto.

Pontua que maneja os presentes Embargos de Declaração, a fim suscitar afronta aos artigos 104, 107, 317, 422 e 478, todos do Código Civil em vigor, bem como suscitar
error in judicando
, decorrente de suposta má interpretação dos fatos e da lei aplicável ao caso concreto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam as matérias apreciadas e eventualmente ser modificado o entendimento quanto a declaração de quitação de contrato de financiamento para aquisição de veículo com base em valores relativos ao ato de compra e venda, promovendo-se o restabelecimento do equilíbrio financeiro econômico do contrato de financiamento, com a fixação de complementação de valores, mediante a aplicação de juros remuneratórios com base na média de mercado. (id. 145081157)

O embargado em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega omissão e
error in judicando
no acórdão, por não ter apreciado matérias importantes e argumentos, especialmente quanto a existência de dois negócios jurídicos, quais sejam, o de compra e venda firmado entre o apelado e a empresa que lhe vendeu o veículo e o de contrato de financiamento firmado entre os litigantes devidamente regulares e válidos, e por isso não poderia ter sido declarada a quitação do contrato, pois pendente de pagamento de parcelas por parte do devedor, ora embargado.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

O apelado ajuizou ação de consignação em pagamento c/c tutela antecipada e indenização por dano moral contra o apelante, afirmando ter adquirido
uma camionete mediante financiamento realizado com o apelante, cuja proposta do autor foi aceita consistente em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como sinal do negócio e outras 24 (vinte e quatro) parcelas devidas no valor de R$ 2.578,41(dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos). O valor total da camionete ficou em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Durante os 24 (vinte e quatro) meses honrou com o pagamento das parcelas pactuadas. Entretanto, ao procurar a quitação do veículo lhe informaram que ainda restavam 24 (vinte e quatro) parcelas, uma vez que o bem teria sido financiado em 48 (quarenta e oito) vezes.

Tentou solucionar a questão no Procon, sem êxito, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Recebida a petição inicial, obteve a tutela antecipada para determinar que o apelante abstivesse de inserir o nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito. (id. 135634231-Pág. 39/41)

O apelado noticia o descumprimento da liminar por parte do apelante.

Citado o apelante contestou a ação e afirmou que o contrato em questão foi firmado espontaneamente em 48 (quarenta e oito) parcelas e conforme extrato anexado, o apelado tem um saldo devedor de R$ 53.003,95 (cinquenta e três mil e três reais e noventa e cinco centavos), e que legítima a restrição do nome do apelado.

Impugnação apresentada, após o banco apelante efetuou o levantamento do valor consignado.

Sobreveio sentença de procedência, sendo objeto de recurso de apelação, foi acolhido o cerceamento de defesa por ter realizada a perícia grafotécnica. (id. 135634235 – Pág. 1/15)

Com o retorno dos autos, realizada a perícia grafotécnica, conclui que a assinatura constante do contrato objeto da lide não é do apelado.

Após intimação das partes para manifestar sobre o laudo pericial, foi proferida a sentença ora impugnada.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

A celeuma toda gira em torno da assinatura aposta ou não no contrato de financiamento acostado aos autos, o qual, comprometerá todas as demais questões, visto que, reconhecida sua falsidade e não havendo outros meios de prova produzidas pela parte requerida, a teor do art. 372, inciso II, do CPC, prevalece a versão dada inicialmente da negociação.

Deve ser assentado de plano que em matéria de direito processual, quer pelo CPC/1973 (art. 1.211), quer pelo CPC/2015 (arts. 14 e 1.046, caput), predomina, com esbirro no princípio geral do tempus regit actum, a conhecida "teoria do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal.

De maneira que, nada obstante a Lei processual nova incidir sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, regidos pela Lei do seu tempo de realização, mas apenas sobre aqueles atos que daí em diante advierem.

Sendo assim, a definição sobre qual regime jurídico processual será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual foi ou é praticado, conforme a norma norteadora que vigorar em tal ocasião.

De outro vértice, aplicável o novo CPC em vigor para os atos ainda a serem equacionados nesse deslinde da causa.

Nesse compasso, regra específica aplicável do ônus da prova quanto à falsidade documental prevista no art. 389, inciso II, do CPC/1973, que suplanta, pela especialidade, aquela geral do art. 333 do mesmo estatuto processual revogado.

(...)

O novo ordenamento processual civil (art. 429 da Lei 13.105/2015) consigna regra especializada semelhante, até mais ampla, sobre o ônus da prova, que também transpõe a geral com o mesmo fito prevista no art. 373 do atual Codex adjetivo:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Segundo referida regra do art. 389 do CPC de 1973, sem menoscabo da última acima consignada, compete à parte que arguir a falsidade do documento ou seu preenchimento abusivo comprovar sua autenticidade e legitimidade, quando for assim contestado.

Calha frisar, quem arguiu a falsidade na assinatura, foi a parte requerente. Inclusive a sentença anteriormente prolatada foi cassada em virtude da ausência da perícia técnica realizada. Requisito este suplantado pela parte requerida.

(...)

Conforme relatado, a parte requerente, embora reconheça que tenha realizado o financiamento do veículo, não se recordava de ter assinado um contrato, e não reconheceu a assinatura aposta no instrumento acostado pela parte requerida, mas recorda das 24 parcelas. Nega que tenha realizado a tratativa em 48 prestações, como a requerida vem lhe cobrando.

A perícia grafotécnica concluiu o seguinte às Id. 74171992:

“A partir dos exames realizados conclui-se que as rubricas e a assinatura presente na peça motivo NÃO foram produzidas pelo punho escritor de Olírio Moschetta, portanto, são consideradas falsas”.

Desta forma, de acordo com o laudo pericial, incontestável em seu aspecto probatório, ficou evidente que o requerente não assinou o contrato no qual previa a cobrança de 48 prestações. Assim, prevalece a versão dada inicialmente, especialmente em virtude da inversão do ônus da prova, não tendo a parte requerida desincumbido do seu ônus, cabia a esta a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme já tecido anteriormente.

Inexistindo o débito, está consagrada a ilicitude da conduta perpetrada pela requerida, pois as circunstâncias processuais indicam que o débito que fundamentou a restrição cadastral, em alguns momentos durante o trâmite, é desprovido de suporte válido. Outrossim, é importante destacar que o lançamento em órgão de proteção ao crédito decorrente de dívida inexistente importa no dever reparatório e que o dano moral, neste caso, é presumido, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

(...)”

O apelante defende a validade dos termos do contrato, ainda que a assinatura aposta não seja do apelado, uma vez que é incontroversa a aquisição do veículo e a formalização do empréstimo com tal finalidade, e que deve-se atentar à boa fé contratual, sob pena de causar prejuízo ao apelante que não receberá os valores devidos e por outro lado beneficiará o apelado por meio de enriquecimento ilícito, pois ficará com o bem móvel sem pagar o valor ajustado entre as partes de forma espontânea.

Apesar dos esforços do apelante, não é possível acolher sua tese, uma vez que a discussão gira em torno da existência ou não do contrato de empréstimo para aquisição do veículo.

Destaque-se que a perícia grafotécnica, realizada a pedido do apelante, não deixa dúvida quanto a falsidade da assinatura do apelado, por isso, não há como defender a validade e regularidade de tal contrato.

Logo, diante da invalidade do contrato em questão, não subsistem as cláusulas e condições nele estipuladas, e de consequência a dívida imputada ao apelado.

(...)”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias referente ao contrato de financiamento do veículo foram amplamente abordadas e uma vez comprovada a falsidade da assinatura no contrato, não há como reconhecer sua validade, tampouco subsistir as condições nele estipuladas.

Porém, a decisão embargada não atende aos anseios dos embargantes, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

Também não houve qualquer erro material de julgamento ou de procedimento passível de aclaramento.

O acórdão expôs de forma clara os motivos que levaram a Câmara Julgadora a reformar em parte a sentença.

E ainda que se constatasse tal erro, os embargos de declaração são o meio adequado para modificar o acórdão como pretende o embargante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO PROFERIDO NA ORIGEM. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PERÍCIA. PROVA EMPRESTADA. ANÁLISE ACERCA DA IDENTIDADE DO CONTEÚDO APURADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não há violação do art. 1.022, II e III, e 1.025 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada. No caso, o julgamento do feito apenas se revelou contrário aos interesses dos insurgentes, circunstância que não configura omissão, nem contradição ou obscuridade, tampouco erro material.

2. Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não sendo possível lhes atribuir efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição.

3. Hipótese em que constou do acórdão recorrido a informação de que, "... mesmo com a realização de nova perícia judicial o resultado aqui almejado não poderia ser outro senão o já registrado naquela perícia, não sendo objeto desta lide outras linhas divisórias com outros vizinhos, não questionados pelos autores".

4. A análise da questão proposta em Recurso Especial, de modo a afastar a identidade de conclusões das perícias técnicas, demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, circunstância inadmissível nesta estreita via recursal, diante do óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.711.917/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. TETO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no julgado, por suposto não enfrentamento da matéria veiculada no agravo interno.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. Com efeito, o Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, notadamente o teor do título executivo judicial, o qual reconheceu que não seria assegurado à parte autora o benefício equivalente a 20 salários mínimos; este patamar seria, em verdade, o teto do salário de benefício a ser observado.

Assim, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

6. Embargos de declaração do particular rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.746.874/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

A alegação de vício no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos seus interesses não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022